Tribunal: TJES
Processo: 5002022-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002022-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DUREFIX REVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. LOGRADOURO PÚBLICO. BEM DE USO COMUM. DESNECESSIDADE DE PROVA DA POSSE PELO PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR. PRESCINDIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA OU VELHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assenta que a posse pelo ente estatal sobre bens públicos se dá independente de demonstração do poder de fato sobre a coisa, mas do próprio domínio conferido ao ente público (posse jurídica).

2. A natureza do bem público conferida por lei faz com que não se exija a prova da posse por meio de um documento público específico, notadamente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

3. Não é possível a posse de bem público, haja vista que sua ocupação se caracteriza como mera detenção de natureza precária. Por conseguinte, é irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar para reintegração de posse em favor da municipalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002022-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUREFIX REVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. LOGRADOURO PÚBLICO. BEM DE USO COMUM. DESNECESSIDADE DE PROVA DA POSSE PELO PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR. PRESCINDIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA OU VELHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assenta que a posse pelo ente estatal sobre bens públicos se dá independente de demonstração do poder de fato sobre a coisa, mas do próprio domínio conferido ao ente público (posse jurídica).

2. A natureza do bem público conferida por lei faz com que não se exija a prova da posse por meio de um documento público específico, notadamente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

3. Não é possível a posse de bem público, haja vista que sua ocupação se caracteriza como mera detenção de natureza precária. Por conseguinte, é irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar para reintegração de posse em favor da municipalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002022-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DUREFIX REVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DUREFIX REVESTIMENTOS LTDA
contra decisão do id. 34796889 dos autos de origem, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da "Ação de Reintegração de posse" ajuizada por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (ID 7331764), alega a Agravante, em síntese, que é legítima possuidora do bem, mediante aquisição por meio de seu sócio-administrador desde o ano de 2015.

Defende que o local é designado como bem de uso comum e inexistem documentos que comprovem que a municipalidade é possuidora ou proprietária do local.

Alega que não há certidão de ônus do imóvel, projeto de pavimentação ou de projeção de ruas, tampouco escritura pública do local em nome da municipalidade, mas apenas uma vistoria do local entendendo pertencer ao Agravado.

Sustenta que não foi comprovada a posse anterior e a medida foi fundamentada em posse nova, quando, em verdade, trata-se de posse velha.

Contrarrazões no id. 7605091, pela manutenção da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Em um detido exame das questões postas à apreciação, entendo que não deve ser modificado o entendimento já apresentado quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. 7461862).

Extrai-se dos autos de origem que o Município Agravado, ora Autor, ingressou com a medida reintegratória em virtude de a Agravante, ora Ré, ter construído um portão na “Rua Rio Grande do Sul”, bairro Jardim América, que vem obstruindo a passagem de moradores do local.

Os documentos acostados à exordial denotam que se trata de logradouro público (ID 34538888 e 34538874), conceituado como bem de uso comum do povo (CC, art. 99, I) e destinado, por natureza ou por lei, ao uso coletivo.

Nesse sentido, quanto à alegada ausência de prova da posse, é cediço que aquele logradouro é pertencente ao domínio do Município, de modo que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assenta que a posse pelo ente estatal sobre bens públicos se dá independente de demonstração do poder de fato sobre a coisa, mas do próprio domínio conferido ao ente público (posse jurídica), senão vejamos:

[...] 3.
Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado. Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente
.

Tratando-se de via pública (regime idêntico ao de outros bens de uso comum do povo ou de uso especial), qualquer ato de disposição do Estado depende de prévia, formal, regular e legítima desafetação. À luz do art. 99, I, do Código Civil, o fato de bens públicos, tais como "estradas, ruas e praças", há meses, anos ou décadas contarem com pouco ou nenhum tráfego local não confere a ninguém direito de deles se assenhorear, mesmo que se aleguem - como habitualmente se faz para camuflar, escusar e legitimar a privatização contra legem - razões sanitárias, de segurança privada, proteção do meio ambiente, etc. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido. (REsp n. 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020.)

Assim, diferentemente dos particulares, a própria natureza do bem público conferida por lei faz com que não se exija a prova da posse por meio de um documento público específico, notadamente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, de forma que o argumento apontado pela agravante, ao menos por ora, não merece subsistir.

Nesse contexto, não é possível a posse de bem público, haja vista que sua ocupação se caracteriza como mera detenção de natureza precária. Por conseguinte, é irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar para reintegração de posse em favor da municipalidade.

A natureza da ocupação de bem público foi, inclusive, sumulada pelo Tribunal da Cidadania, conforme se infere do enunciado nº 619: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Sobre a questão:

[...]
Tratando-se de ocupação ou uso de bem público, para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção.
2. A recorrente não rebate os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido. Aplicação, na espécie, por analogia, dos óbices das Súmulas 284 e 283 do STF. 2. Recurso Especial não provido. REsp n. 1.640.701/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 31/8/2020.)

[...] Entretanto, constata-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que,
em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, o que confere ao ente público a chamada posse jurídica, não se exigindo prova acerca de sua existência ou anterioridade
(REsp n. 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020; REsp n. 1.766.791/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 19/11/2018.) (...) (AgInt no REsp n. 2.010.736/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

No mesmo raciocínio, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO - PROVA DA POSSE – PRESCINDIBILIDADE – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Comprovou o município ser o proprietário da área em discussão. E, sob tal enfoque, forçoso reconhecer que estamos tratando de área nitidamente pública, em relação a qual não se admite a posse de particular, podendo o Poder Público pleitear a qualquer tempo a reintegração da área, sendo inaplicável à espécie a distinção de posse velha e nova.
2 - A destinação das coisas públicas é exatamente servir ao público, não podendo a vontade individual desafetar sua destinação e reduzi-la ao fim privado como ocorre no presente caso, impedindo a Administração de realizar as obras que atenderiam ao interesse da coletividade.
3 - Não há falar em ausência de demonstração da posse pelo agravado, porquanto o referido instituto é inerente ao domínio, conferindo ao ente público a chamada posse jurídica.
4 - O alegado periculum in mora inverso não é suficiente à alteração das conclusões adotadas, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que “na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável”. (REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009680-56.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator Des. FABIO BRASIL NERY; Data 14/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002621-51.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: EDGAR FRANÇA DE SOUSA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - MERA DETENÇÃO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A LIMINAR POSSESSÓRIA. 1.
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.
2. É irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar de reintegração de posse de bem público. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002621-51.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Des. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA; Data 29/12/2021)

Poranto, entendo que, ao menos neste âmbito de cognição que, quando não houver, por parte do Poder Público, expressa autorização para que o particular ocupe o bem, é legítima a utilização dos interditos possessórios, mesmo quando não evidenciado o exercício pretérito da posse pelo ente político, uma vezque o direito possessório, no caso, decorre diretamente do título de propriedade (STJ, REsp 1766791/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões